Tribunal: STF
Processo: RE 1278617
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO LOTADO NA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA - CEPLAC OU NO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET. ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. LEIS 8.691/1993, 12.702/2012 E 12.823/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.